Tribunal: TJDFT
Processo: 0716504-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716504-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNA DE OLIVEIRA QUEIROGA REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA DE OLIVEIRA SAMPAIO SOUTO QUEIROGA AGRAVADO: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por G. O. Q. representada por sua genitora e coautora J.O.S.S.Q, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo na ação de indenização por danos materiais e morais em que contende com SOCIEDADE POVIR CIENTÍFICO DE EDUCAÇÃO (COLÉGIO LA SALLE NÚCLEO BANDEIRANTE), que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ante a incerteza da probabilidade do direito. Assevera a agravante que é portadora de Transtorno de Déficit de Atenção (TDHA) E Transtorno Desafiante Opositor (TOD), estando acompanhada por médico neurologista que relacionou as recomendações psicopedagógicas necessárias e aplicáveis à sua condição especial, necessitando de abordagem diferenciada na metodologia de ensino, que foram ignoradas pela agravada. Informa que em virtude das restrições ocasionadas pelo período pandêmico, a instituição de ensino deixou de informar a alteração de calendário escolar das provas de recuperação do 2o trimestre, em prejuízo ao acompanhamento dos pais no auxílio da menor que possui dificuldades em se organizar, e por essa razão perdeu as provas de recuperação do segundo trimestre e de recuperação final de Gramática e Física 1, decorrendo sua reprovação. Requer a reforma da decisão para atribuição de efeito suspensivo ativo e obrigar a agravada a reaplicar as provas de recuperação do segundo trimestre e recuperação final, ambas relativas às matérias de Gramática e Física 1, nas seguintes condições: 1) via plataforma Google Classroom; 2) disponibilização de conteúdo com prazo de 24 horas de antecedência; 3) intervalo de um dia entre a realização das provas; 4) conteúdo programático seja o mesmo do ano letivo de 2020; 5) aplicação das provas em formato indicado pela especialista, referente ao seu conteúdo; 6) tempo adicional de uma hora para realização das avaliações; 7) critérios de avaliação sejam os mesmos do período regular; 8) provas realizadas no período matutino, isto é, das 8h às 14h ou das 9h às 15h; 9) resultado publicado em 24 horas após as avaliações e com apresentação de espelho do gabarito; 10) constar todas as notas de provas, recuperações e média anual no boletim da autora. O MM. Juiz a quo indeferiu o pedido em minuciosa análise dos fatos destacados, nas seguintes palavras: “Na hipótese dos autos, não se acham presentes os requisitos autorizadores da medida. Isso porque entendo que não está configurada a probabilidade do seu direito. A autora sustenta que a ré não atendeu às recomendações médicas para atendimento escolar diferenciado em relação à menor autora, notadamente quanto às avaliações de recuperação do segundo trimestre e recuperação final, ocasionando sua reprovação letiva no ano de 2020. Com efeito, consta dos documentos juntados aos autos que a menor autora é portadora de Transtorno de Déficit de Atenção (TDHA) e Transtorno Desafiante Opositor (TOD), diagnosticada em 2010. O contrato de ID 88342409 - Pág. 6/10, fls. 51/55, comprova a relação jurídica obrigacional entre a menor e a ré, relativa à prestação de serviços educacionais para o ano de 2020. O relatório de ocorrências acadêmicas da menor, relativo ao ano de 2020, foi juntado no ID 88342413 - Pág. 72/77, fls. 154/159. No que tange às avaliações de recuperação do 2o trimestre, não consta dos autos, ao menos nessa análise sumária, que tenha havido falha na prestação dos serviços da ré. Com efeito, no ID 88342432, fls. 324/325, foi juntado e-mail encaminhado pela ré à mãe da menor, em 5/11/2020, informando que a aluna não realizou as provas de recuperação do 2o trimestre, bem como questionando se teria ocorrido algum problema. A mãe da menor respondeu no mesmo dia, noticiando que não tinha conhecimento da situação e mostrou-se desapontada com a postura educacional da filha. Em relação à matéria de inglês, a despeito das inúmeras faltas da menor ao longo do ano, conforme relatório de ocorrências de ID 88342413 - Pág. 72/77, fls. 154/159, foi oportunizada à menor a realização de 2a chamada de forma excepcional. Infere-se, desse documento, que a mãe da menor não demonstrou irresignação quanto à prestação dos serviços da ré, mas sim quanto à postura, aparentemente desidiosa, da menor em relação ao ensino escolar. Ademais, consta do calendário de ID 88342428 - Pág. 2, fl. 309, a previsão de realização de “Recuperação Paralela 2o Trimestre”, entre os dias 4 a 11 de setembro de 2020. Sopesando que, segundo a mãe da autora, esse calendário lhe foi entregue por ocasião da realização da matrícula, não cabe ela alegar desinformação. Informações acerca de eventuais mudanças no cronograma deveriam ter sido buscadas pela própria autora, ponderando ser dela o interesse em realizar a recuperação do 2o trimestre. Note-se que não se trata da primeira avaliação, ou 2a chamada, mas sim recuperação, o que reforça a necessidade de busca de informação pela própria autora. Assim, não vislumbro, por ora, motivos para determinar a repetição das avaliações de recuperação do 2o trimestre pela menor. Quanto à recuperação final, no ID 88342430, fl. 322, consta comunicação da ré à parte autora, em 2/12/2020, via e-mail, reforçando comunidade anteriormente enviado, acerca das avaliações referentes à recuperação final do 3o trimestre. Outrossim, consta desse e-mail informações quanto ao fechamento do ano letivo (1. Conclusão do conteúdo programático e atividades: 4 de dezembro; 2. Divulgação das notas do 3o trimestre: 9 de dezembro; 3. Recuperação Final: 11 a 16 de dezembro; e 4. Divulgação do Resultado Final: 21 de dezembro), assim a divulgação do cronograma das provas e explicação detalhada quanto ao cálculo da média. Em relação às avaliações de recuperação final prevista para o dia 14/12/2020, a autora sustenta que teve problemas quanto à prova de Geografia, uma vez que não constava o enunciado, conforme e-mail encaminhado à ré às 8h39 (ID 88342438, fl. 343). Em resposta, às 11h06, a escola ré respondeu que o sistema estava indisponível naquele momento, porém, a prova de recuperação ficaria disponível perante a plataforma até as 18h do dia 14/12/2020. Em complemento, a ré encaminhou outro e-mail à autora, em 11h47, esclarecendo que a instabilidade da plataforma já havia sido resolvida, reforçando a informação de que o horário de prova havia sido estendido até as 18h daquele dia. Realço que a autora não se desincumbiu de provar, nessa análise sumária, que tentou realizar a avaliação após o comunicado da ré. O print da tela de computador da autora de ID 88342440 - Pág. 1, fl. 346, evidencia acesso às 9h20 do dia 14/12/2020. Não consta tentativa após as 11h47. No e-mail de ID 88343602, fls. 375/376, a mãe da menor solicitou, em 21/12/2020, à escola ré a designação de nova data para a realização das avaliações de Gramática 1 e Física 1, conforme orientação médica, psicológica a psicopedagógica. Realço que esse e-mail foi encaminhado pela mãe da autora às 22h25, no último dia do prazo previsto para recurso das notas finais, sendo desarrazoado exigir resposta em tempo de recurso da ré. Em 7/1/2021, foi emitido parecer da ré, em resposta à solicitação da autora, em que apresenta ciência quanto às necessidades educacionais especializada da menor, realça o compromisso firmado entre a menor, seus pais e a escola ré para melhor desempenho e aproveitamento escolar da aluna. Ademais, foi relatado que a menor registrou 65 ocorrências de ausência de tarefa, entre 27/1 a 25/11/2020. Em relação à matéria Física 1, a autora não entregou nenhuma atividade formativa (tarefas, trabalhos e exercícios) proposta pelo professor, realizou somente as avaliações de referência e multidisciplinar e não compareceu a nenhuma aula síncrona (sala Google) durante todo o ano letivo. Quanto a matéria de Gramática, aponta que a menor entregou apenas 4 atividades formativas (tarefas, trabalhos e exercícios), de um total de 20 propostas, e não realizou nenhuma das três avaliações ENEM (simulados). Além disso, a ré relata que a menor não realizou avaliação diagnóstica e não participou de nenhuma aula de reforço e resgate ofertadas pela ré (20 aulas de Língua Portuguesa e 15 aulas de Física). A instituição ré também relata os comunicados referentes aos cronogramas escolares, informativos, avisos, encaminhados às autoras por diversos meios e destacou que não foram encontrados nos registros escolares nenhum pedido formal de desmembramento do cronograma de avaliações. Por fim, a ré indeferiu o recurso apresentado pela mãe da menor, contudo, propôs a aplicação da prova de classificação em relação às matérias de Língua Portuguesa (Gramática) e Física 1, de forma presencial, cuja nota mínima deve ser igual ou superior a 7,0, de um total de 10,0 para cada matéria. O pedido deveria ser formulado perante a ré, de forma presencial, até as 17h do dia 11/1/2021. A mãe da menor respondeu o comunicado, em 8/1/2021, informando que a família estava em viagem para Alagoas, o que inviabilizaria a realização da avaliação de forma presencial. Ao final, propôs a realização da avaliação de forma online (ID 88343604, fl. 384), o que foi negado pela ré, em 11/1/2021, a qual reafirmou a proposta realizada em seu parecer, com a alteração para que a autora pudesse enviar requerimento via e-mail e não mais presencial. No mais reforçou as condições para realização da avaliação e pontuou a segurança sanitária quanto à aplicação das provas de forma presencial (ID 88343604 - Pág. 11, fl. 394). O e-mail resposta da autora somente foi encaminhado à ré em 14/1/2021, solicitando mais 6 dias úteis para manifestação (ID 88343604 - Pág. 11, fl. 394), o que novamente foi negado pela ré (ID 88343604 - Pág. 12, fl. 395). Em relação às necessidades especiais de aprendizado da menor, o relatório de psicopedagogia de ID 88342434 - Pág. 13, fl. 338, datado de 2/3/2020, e emitido pela psicopedagoga que acompanha o tratamento da menor, demonstra a necessidade de: sentar perto do professor na sala de aula; o professor deve falar com pausas nítidas e enfatizar os pontos importantes; e fazer provas em sala separada e com ledora, quando necessário. Não consta outras necessidades pedagógicas. O relatório psicológico de ID 88343599, fls. 365/368, datado de 26/11/2020 e emitido por neuropsicóloga que passou a acompanhar a autora apenas no ano de 2020, consta recomendação à escola para destinação de maior tempo para execução das atividades curriculares e avaliativas; realização de atividades avaliativas com poucos alunos e presença de professor monitor; e maior disponibilidade do corpo docente para acompanhamento da aluna, não sendo necessário o uso do ledor. Do relatório médico de ID 88343600, fl. 369, datado que 25/11/2020, emitido por neurologista infantil, consta recomendação para a escola em relação à menor: sentar a aluna próxima ao professor; maior tempo para entrega das tarefas e trabalhos de casa; maior tempo para realização das avaliações (acréscimo mínimo de 1 hora); evitar aplicação de mais de uma prova no mesmo dia; avaliações mais objetivas, mais curtas e com poucos e curtos textos; aplicar provas de preferência no primeiro horário; provas em local separado, se necessário; apoio psicopedagógico individualizado; e turma com número reduzido de alunos. Por todo o exposto, não vislumbro, nessa análise sumária, falha na prestação dos serviços pela ré também em relação à aplicação da recuperação final da autora. Ao revés, infere-se dos documentos juntados pela própria autora, que a ré apresentou meios para realização das atividades pela autora, a despeito de sua aparente desídia escolar durante todo o ano letivo, bem como se mostrou atenta às necessidades de atendimento escolar especializado para a autora. Nesse ponto, destaco que a realização da avaliação de forma presencial prestigia os relatórios médico, psicológico e psicopedagógico da autora, e o fato de ela ser asmática não é impeditivo para seu comparecimento pessoal, desde que respeitadas todas as medidas sanitárias e de higiene propostas pela ré. Ademais, destaco que a menor se expôs ao mesmo (ou até maior) risco ao viajar de avião para outro Estado para visitar outros parentes que não são do seu convívio cotidiano. Destaco que, quando da realização da avaliação de recuperação do dia 14/12/2020, a menor já estava em viagem para Alagoas, conforme documento de ID 88343606 - Pág. 3, fl. 399. Assim, constato ausentes os requisitos autorizadores da concessão da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Manifestação do Ministério Público, pela não intervenção (ID 25932707). Preparo devidamente recolhido ( ID 25935957). É o relato. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, I, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, em antecipação de tutela, total ou parcialmente. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave ou o risco ao resultado útil do processo proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, que evidencie a probabilidade do direito vindicado (art. 303, CPC). A decisão guerreada não merece reparos. No presente caso, observo que não estão evidenciados os requisitos para a concessão da tutela pretendida, consistentes na prova da verossimilhança da alegação. Com efeito, do cotejo dos documentos acostados, não ressai, seguramente, o acerto das alegações da agravante no sentido de atribuir a responsabilidade da instituição educacional pela perda das provas de recuperação da aluna, pela alegada omissão de informações. A bem fundamentada decisão do juiz a quo, especialmente detalhada quanto aos acontecimentos, destaca as inúmeras oportunidades dadas para a recuperação da agravante, mediante a troca de e-mails entre seus responsáveis e a instituição, porém, as oportunidades foram perdidas, ante os embaraços e exigências da agravante em reivindicar tratamento especial em virtude da sua condição. O fato de a agravante ser portadora de TDHA e TOD reforçam a necessidade de acompanhamento pelos responsáveis da menor, no sentido de estarem atentos à sua produtividade e ao calendário de provas, não sendo delegada essa tarefa à instituição de ensino, de forma a acompanhar o aluno específico de maneira particularizada, sobretudo porque possui acompanhamento escolar e pedagógico particular. A concessão de efeito suspensivo ativo a fim de permitir a tutela pretendida pela agravada exige o convencimento do juiz, ao menos da probabilidade do direito, o que não restou evidente nesse momento de cognição não exauriente. A par disso, o pedido da agravante se confunde com a própria tutela de mérito pretendida, ainda que parcialmente, o que não pode prosperar na via estreita de cognição do agravo de instrumento, na qual examina-se apenas, o suposto desacerto da decisão proferida em cotejo com as provas produzidas. No presente caso, à míngua de prova contundente, a dilação probatória é condição inarredável e a pretensão do agravante de atribuição de efeito suspensivo ativo não pode prosperar. Portanto, nesse momento de cognição não exauriente, verificado que a agravante não demonstrou satisfatoriamente a presença dos requisitos autorizadores da tutela pleiteada, INDEFIRO o pedido. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contraminuta. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 28 de maio de 2021, 17:13:04. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator